Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703114-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FALCAO E LIMA - COMERCIO DE CAFE LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. EMPRESA. SIMPLES NACIONAL. IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONAL. CADEIA PRODUTIVA. POSIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. APROPRIAÇÃO. MICROEMPRESA. TRATAMENTO FAVORECIDO. OBSERVÂNCIA. STF. TEMA 517. 1. “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (STF, Tema 517 - RE 970.821/RS). 2. A vedação à apropriação ou à compensação de créditos relativos a impostos abrangidos pelo Simples Nacional não ofende a técnica da não cumulatividade, além de respeitar o tratamento favorecido às microempresas. 3. A opção pelo Simples Nacional possui bônus e ônus, não cabendo ao Poder Judiciário mesclar regimes tributários distintos, sem o amparo legal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Falcão e Lima – Comércio de Café Ltda. – ME contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada. Custas pelo impetrante. Sem honorários (ID no 10347688). 2. Nas razões de ID no 10347691, a empresa apelante sustenta que recolhe a diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS no momento do ingresso das mercadorias no DF. 3. Alega que a Lei Distrital no 5.558/2015 é inconstitucional, pois ampliou a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) para além dos consumidores finais. 4. Defende que a Lei Distrital está em dissonância com os arts. 155, § 2o, VII e VIII da CF e art. 6o, § 1o da Lei Complementar no 87/1996, já que usurpou a competência da União. 5. Pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa e o Distrito Federal “em relação à hipótese de incidência descrita na Lei Distrital no 5.558/2015”, bem como seja declarada a inconstitucionalidade incidental e a ilegalidade do art. 13, § 1o, XIII, alíneas “g” e “h” e § 5o c/c art. 23 da Lei Complementar no 123/2066 e da Lei Distrital no 5.558/2015. Por fim, requer o reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos a título de diferencial de alíquotas de ICMS/DIFAL em função da Lei Distrital no 5.558/2015, nos 60 meses que antecederam a impetração do mandado de segurança. 6. Preparo comprovado (ID no 10347692). 7. Contrarrazões (ID no 10347695). 8. O processo foi suspenso até o julgamento final do RE no 970.821/RS (Tema 517 da Repercussão Geral – ID no 11109316). 9. Em virtude do trânsito em julgado do referido tema em 10/6/2022, a apelante foi intimada (ID no 38484173) para informar se persistia o interesse recursal. 10. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 38891092). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 13. A matéria possui jurisprudência dominante e foi decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no 970.821/RS, Tema 517, com repercussão geral. 14. O apelante afirma que: (a) o fato gerador previsto no art. 155, VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal é restrito e aplicável somente aos contribuintes finais; (b) a Lei no 5.558/2015, ao estender a responsabilidade pelo pagamento às empresas optantes pelo Simples Nacional, usurpou a competência da União; (c) há inobservância do princípio da não-cumulatividade, bem como desrespeito ao tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. 15. A matéria foi pacificada pelo STF, ao julgar o RE no 970.821/RS, Tema 517, com repercussão geral: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 970821, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021)” [grifo na transcrição] 16. Há diversos precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1437773, 07024184820178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1418965, 07102766220198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1439316, 07031664620188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Diante do entendimento firmado pelo STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), corroborado por diversos precedentes deste Tribunal, além da ausência de qualquer alegação ou comprovação de que o caso se distingue dos precedentes citados, é inviável a procedência dos pedidos iniciais. 18. Confirmo a sentença. 19. Informações complementares: ação proposta em 22/3/2019. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 24/5/2019. Custas pelo impetrante. Sem honorários. Não há justiça gratuita. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 21. Sem honorários (Lei no 12.016, art. 25). 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro